Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré pelos danos materiais advindos de obtenção de benefício financeiro indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer (i) se houve obtenção de benefícios financeiros indevidos pela parte ré e, (ii) em caso positivo, se a sentença recorrida é provida de certeza e liquidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora apresentou elementos probatórios suficientes a comprovar suas alegações no sentido que a parte ré, valendo-se de sua condição de funcionária, direcionou pagamentos em seu próprio favor de forma indevida, fato corroborado em especial pelas informações veiculadas por instituições financeiras. A parte ré não apresentou elementos capazes de infirmar tal conclusão. Comprovado o benefício financeiro indevido, fica evidenciado ato ilícito ensejador do dever de reparar o dano.
4. A r. sentença impôs obrigação certa quanto ao dever de reparação material, uma vez que, expressamente, limitou a condenação às quantias correspondentes aos boletos indicados nas respostas positivas das instituições financeiras. Se com as informações veiculadas ainda não for possível a liquidação do julgado, cabível a utilização do procedimento indicado no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.